Tribunal: STF
Processo: HC 236830
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Renata Aparecida de Oliveira Vieira em favor de João Vitor Lopes contra decisão monocrática do juiz de direito Luz Guilherme Brasil Silva,que indeferiu o relaxamento da prisão do paciente nos autos do Processo nº: 5006400-95.2023.8.13.0261. 



    O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que há excesso de prazo para formação da culpa, pois “observa se que se passaram 180 dias sem formação da culpa, o paciente JOÃO VITOR LOPES, foi preso em 23/05/2023, onde permanece acautelado desde então, sem a defesa de João Vitor Lopes ter contribuído com tal morosidade da justiça e sem qualquer previsão de quando se encerrará a presente formação de culpa, como dito anteriormente, não tem sequer previsão de quando será a audiência de instrução.” (eDOC 1, p. 2)



    Afirma que “não há motivos para uma prisão preventiva/provisória durar tanto tempo, seria colaborar com tamanha injustiça. É de interesse do mesmo colaborar com o andamento do processo em liberdade, tendo em vista que o acusado não é reincidente e não oferece nenhum risco para a sociedade”. (p. 3)



    Ao final, defende que “restando devidamente caracterizado o cumprimento antecipado de pena do paciente e excesso de prazo para formação da culpa, configurado, constrangimento ilegal que vem sofrendo, requer a impetrante à concessão LIMINAR da ordem, para que seja relaxada a prisão do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor de JOÃO VITOR LOPES. Requer, outrossim, seja o presente pedido de Habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar.” (p. 16)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância. 



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020. 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Para melhor análise destaco a decisão proferida pelo juízo a quo:



    “Vistos, etc... 1) Tratam-se de pedidos de relaxamento da prisão aviado pelas defesas dos acusados, MARCELO SILVA, LUCAS RODRIGO DE JESUS, ANTONY TAYLLON TRINDADE, RAFAEL BRÁS DA SILVA e JOÃO VITOR LOPES, alegando excesso de prazo na formação da culpa (ID’s 10120254514 e 10120351169). 



    Ouvido, o IRMP opinou pelo indeferimento do pedido (ID 10122279467). 



    É o breve relatório. Decido.



    Analisando os autos, verifica-se que os pleitos defensivos não merecem prosperar, senão, vejamos.



    A razoável duração do processo judicial é garantia constitucional (art. 5º, inciso LXXVIII, da CR/88). Os prazos processuais da instrução criminal não devem ser analisados isoladamente, sendo que a mera superação, por si só, não é capaz de configurar, automaticamente, constrangimento ilegal, devendo o excesso ser sopesado à luz dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. A propósito: 



    “EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA - FEITO COMPLEXO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - ORDEM DENEGADA. I. Os prazos estabelecidos para os atos processuais não são absolutamente rígidos, sendo que a sua superação, por si só, não leva imediata e automaticamente ao reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. II. Ordem denegada.” (TJMG – Proc. Nº 0581933-52.2010.8.13.0000. Des. Rel. ALEXANDRE VICTOR DE CARVALHO. Data da Publicação: 01/12/2010. Súmula: DENEGARAM A ORDEM) 



    Nesta esteira, não vislumbro no caso concreto o alegado constrangimento ilegal, posto que os acusados foram presos preventivamente nos meses de maio e junho de 2023. 



    Ademais, trata-se de apuração de fato complexo, sobretudo por envolver 17 (dezessete) réus, os quais foram denunciados pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico, sendo que o feito dependeu de nomeações de Defensores Públicos, o que atrai a dilação dos prazos processuais em decorrência de disposição da própria lei (art. 128, I e XI, da LC Federal nº 80/94 e art. 74, I e XI, da LC Estadual nº 65/03). Soma-se ainda o elevado número de testemunhas a serem inquiridas em juízo, sendo que somente pelo Ministério Público foram arroladas 34 (trinta e quatro), o que ocasionará a realização de vários atos de ofício entre expedições de mandados e cartas precatórias. 



    Com efeito, as peculiaridades que envolvem o caso dão suporte ao seu processamento no limite do prazo legal, o que afasta o argumento do excesso de prazo. Nesse sentido, é o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de constrangimento ilegal apto a justificar o relaxamento da prisão. 2. Há justificativa plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus (“13 réus, além do paciente, com defensores distintos”), a complexidade dos crimes em apuração e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 173340 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 12-09-2019 PUBLIC 13-09-2019)



    Assim, os motivos ensejadores da prisão preventiva dos acusados ainda permanecem íntegros, especialmente para a garantia da ordem púbica, devendo imperar na sua íntegra, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Pelo exposto, INDEFIRO os pedidos defensivos de ID’s 10120254514 e 10120351169, para manter a prisão preventiva dos acusados.” (eDOC 3)



    Da leitura da decisão acima verifica-se que o caso versa sobre “apuração de fato complexo, sobretudo por envolver 17 (dezessete) réus, os quais foram denunciados pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico, sendo que o feito dependeu de nomeações de Defensores Públicos, o que atrai a dilação dos prazos processuais em decorrência de disposição da própria lei”  (eDOC3, p. 4)



    Desse modo, a pluralidade de réus e a multiplicidade de atos criminosos indicam grande complexidade, apta a justificar um trâmite mais alongado, porém contínuo dos atos.



    Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como a pluralidade de réus, verificada na espécie. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. . Menciono, ainda, o seguinte julgado: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de excesso de prazo. Inocorrência. 3. Acusado da prática de dois homicídios qualificados – um tentado e outro consumado –, em razão da disputa entre facções pelo domínio do território para o tráfico de drogas, bem como corrupção de menores e organização criminosa. 4. Feito complexo que justifica o elastecimento da marcha processual. 5. Agravo improvido.” (AgR no HC 207.055, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.12.2021)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente